Tribunal: CARF
Processo: 10611.720538/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2008
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PRESUNÇÃO. NULIDADE E ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO PREVISTA COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
Não há nulidade ou ilegalidade na autuação, quando a multa imputada é baseada em presunção expressamente autorizada por lei, como na hipótese de presunção de interposição fraudulenta prevista no §2o, do inciso V, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/76.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na impugnação e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a impugnação, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do recurso interposto.
ILÍCITO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. MULTA ANULADA.
Restando demonstrada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de importação, não subsiste o fato que permitiu a aplicação da presunção prevista no §2o, inciso V, do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76, devendo ser anulada a multa lançada em face da infração presumida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720538/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.694 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
RF IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2008
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM
PRESUNÇÃO.
NULIDADE
E
ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO PREVISTA COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
Não há nulidade ou ilegalidade na autuação, quando a multa imputada é
baseada em presunção expressamente autorizada por lei, como na hipótese de
presunção de interposição fraudulenta prevista no §2o, do inciso V, do artigo
23, do Decreto-lei no 1.455/76.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
PERTINÊNCIA
COM
A
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do
formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
impugnação e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que
a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que
dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado
nos termos da argumentação dispendida desde a impugnação, devem ser
conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do recurso
interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720538/2011-61
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

ILÍCITO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM,
DISPONIBILIDADE
E
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS.
POSSIBILIDADE.
MULTA
ANULADA.
Restando demonstrada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação de importação, não subsiste o fato que permitiu a
aplicação da presunção prevista no §2o, inciso V, do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455/76, devendo ser anulada a multa lançada em face da infração presumida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade e ilegalidade do auto
de infração e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo da conversão da pena de perdimento de mercadoria em
multa equivalente ao seu valor aduaneiro, no valor total de R$ 76.345,55, em desfavor
da empresa RF IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
doravante RF Importação, na condição de contribuinte, e do Sr. RICARDO
FHARLEY PIMENTA BAPTISTA, na condição de responsável solidário, com fulcro
no art. 135, III, do CTN.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 04-06), em síntese:
"001 - CONVERSÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE
APREENSÃO DA MERCADORIA
Aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela
impossibilidade de sua apreensão. Sujeito passivo incorreu na infração de
interposição fraudulenta de terceiros, por presunção legal, prevista no artigo 23,
inciso V, parágrafo 2° do Decreto-lei n. 1.455 de 1976. Em procedimento fiscal,
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

apurou-se a venda no mercado interno das mercadorias importadas, conforme
Notas Fiscais apresentadas pelo sujeito passivo, em cumprimento de intimação -TIF
n.0615100-2011-00077-7/002. Cópias das referidas Notas bem como do
mencionado TIF encontram-se anexados ao Relatório de Auditoria Fiscal
n.0615100.2011.00077-7, o qual é parte integrante e inseparável deste Auto de
Infração."
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 08-23), em síntese, que:
• Origem da Ação Fiscal
O presente procedimento fiscal teve origem no processo n° 10611.001300/2010-51,
cujas folhas 01 a 106, 118 e 119 encontram-se anexas às folhas 47 à 156 deste
processo. O citado processo, regido pelo MPF n° 0615100.2010.00020-0, resultou na
inaptidão do CNPJ 09.242.853/0001-04 pertencente à empresa RF IMPORTAÇÃO
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, por meio do Ato Declaratório Executivo
IRF/BHE/MG n° 22, de 21 de setembro de 2010 (fl. 154), publicado no Diário Oficial
da União de 28 de outubro de 2010 (fl. 155):
(...)
• Da Ação Fiscal
Conforme acima descrito, restou configurada a interposição fraudulenta pela não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos nas
operações de comércio exterior, in casu, na operação de importação levada a cabo
pela CONTRIBUINTE por meio da declaração de importação - DI n° 08/0881794-
3, cujo registro deu-se em 12 de junho de 2008.
Por consequência, e com amparo no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
0615100.2011.00077-7, procedemos, em 11 de abril de 2011, à lavratura dos
Termos de Início de Fiscalização - TIF n° 0615100.2011-00077-7/001,
0615100.2011-00077-7/002
e
0615100.2011-00077-7/003
intimando,
respectivamente, a CONTRIBUINTE, Ricardo Fharley Pimenta Batista - sócio
administrador da CONTRIBUINTE - e Neyzi Felix Batista - sócio cotista da
CONTRIBUINTE - a apresentar as mercadorias importadas por meio da referida
declaração de importação ou, no caso de que tais mercadorias já tivessem sido
consumidas ou levadas a consumo, a apresentar declaração por escrito e assinada
pelo representante legal, bem como Notas Fiscais instrutivas da respectiva
operação, conforme legislação vigente ao tempo da sua prática.
(...)
Os Termos de Intimação encontram-se anexados aos autos às fls. 24-35 e, após
atendidos, a fiscalização constatou que:
1. Parte das mercadorias importadas por meio da DI n° 08/0881794-3 haviam sido
vendidas pelo contribuinte, conforme notas fiscais de venda (fls. 42 à 46);
2. O restante das mercadorias encontravam-se com o sócio-administrador, Sr.
Ricarso Fharley Pimenta Bastista, conforme declaração do mesmo (fl. 41).
• Conclusão da Ação Fiscal
Em relação às mercadorias que foram vendidas no mercado interno, tendo em vista a
infração prevista no Decreto-Lei n° 1.455/76, art. 23, inciso V e § 2° (interposição
fraudulenta de terceiros), a fiscalização concluiu pela aplicação da penalidade prevista
no § 3° do mesmo artigo (multa por conversão equivalente ao valor aduaneiro),
resultando assim, na lavratura do presente crédito tributário no valor de R$ 76.345,55.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

Quanto ao restante das mercadorias de posse do sócio administrador, tendo em vista o
rito específico para a pena de perdimento, a aplicação da sanção seguiu em processo
distinto.
As penalidades aplicadas às infrações foram imputadas à empresa RF IMPORTAÇÃO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na condição de contribuinte, e ao Sr.
RICARDO FHARLEY PIMENTA BAPTISTA, na condição de responsável solidário, nos
termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN (fl. 170/171).
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência da autuação ocorreu em 12/05/2011 (fl.173) e os autuados apresentaram
impugnação, em conjunto (fls. 178/212), em 10/06/2011, em síntese, com os seguintes
argumentos:
Da Sujeição Passiva do Sócio
O art. 135 do CTN estabelece requisitos indispensáveis para que os sócios possam ser
responsabilizados pelos débitos da pessoa jurídica, devendo restar comprovado que o
débito é resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou
contrato social. Para que seja exigido dos sócios o adimplemento da obrigação
contraída pela empresa é indispensável a prova, a cargo do autuante, de que os sócios
agiram com excesso de poder ou contrários à lei.
Segundo o art. 596 do Código de Processo Civil, só se admite que o patrimônio dos
sócios responda pelas dívidas da empresa, em situações excepcionais disciplinas em lei
e, ainda, em caráter subsidiário.
A presente autuação foi decorrente de presunção legal de interposição fraudulenta nas
operações de comércio exterior, da qual, agora, presume o autuante a responsabilidade
do sócio sem apresentar qualquer prova.
Da Autuação
No presente autuação não houve ação fiscal específica para que o autuado
apresentasse documentos. O sócio foi intimado, tão somente, a apresentar as
mercadorias e notas fiscais dos bens revendidos, o que foi fielmente cumprido.
Da Nulidade da Autuação
A autuação tenta imputar penalidade através de suposições, sem qualquer prova da
prática do ilícito. Não demonstra certeza ou precisão utilizando-se de argumentos sem
qualquer sustentação. A autuação precisa demonstrar a ocorrência da infração.
Do Auto de Infração lavrado em Salvador (PAF 12689.001266/2008-22)
Apesar de a impugnante ter apresentado todos os documentos solicitados, a Alfândega
do Porto de Salvador desconsiderou os comprovantes de regularidade da importação
da DI n° 08/0766853-7 e lavrou auto de infração de perdimento das mercadorias. Em
tal autuação ficou demonstrado que todos os recursos aplicados possuem origem
regular.
Do Princípio da Legalidade e Tipicidade
A autoridade fiscal presume que por não ter a impugnante supostamente atendido às
intimações, inexiste comprovação dos recursos, o que fere o princípio da tipicidade
cerrada do direito constitucional tributário.
Inaplicabilidade da multa equivalente ao valor aduaneiro
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

A sanção aplicável no caso de interposição de terceiros no processo de importação
deveria ser a multa de 10% do valor aduaneiro, prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007.
Da Pena de Perdimento
O Regulamento Aduaneiro dispõe a pena de perdimento decorre de infrações
consideradas dano ao Erário. No presente caso, a autuada não causou nenhum dano ao
Estado com as aquisições das mercadorias importadas, tendo pago todos os tributos
incidentes na operação.
Dos Princípios Constitucionais
A exigência imposta viola dispositivos constitucionais pétreos: princípio da legalidade,
da segurança jurídica, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade.
Dos Pedidos
Finda sua defesa, requerendo o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidária,
e ainda, caso o órgão julgador não entenda pela nulidade, que reconheça a
improcedência total do auto de infração. Requer ainda, a produção de todos os meios
de prova em direito admitida, em especial a juntada posterior de documentos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-048.821, de 24 de setembro de 2019, decidiu, “I- preliminarmente,
a) Conhecer da impugnação apresentada; b) Indeferir o protesto genérico pela produção de
provas; c)Não apreciar as alegações de inconstitucionalidade; d)Rejeitar as alegações de
nulidade.” e “II- no mérito, a) Julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente os créditos lançados contra os sujeitos passivos no valor total de R$ 76.345,55.”,
com base nos fundamentos abaixo sintetizados:
Esclarecimentos iniciais
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente AI trata de mercadorias importadas
através da DI n° 08/0881794-3, nacionalizadas e vendidas no mercado interno pela
empresa RF Importação e, assim, a lide deve ser restrita à citada operação de
importação. Dessa forma, as alegações relativas a outras importações da impugnante,
por não serem objeto desse litígio, não serão apreciadas.
Do pedido de produção de provas a posteriori. Indeferimento.
Denega-se o pedido de produção de provas a posteriori, feito de forma genérica pela
impugnante, por não restarem demonstradas as condições exceptivas previstas no
parágrafo 4° do artigo 16 do Decreto n°. 70.235/1972, in verbis: (...)
No mais, entendo que a Administração Tributária não tem que envidar esforços
desproporcionais para sanar possíveis deficiências de instrução causadas pela própria
contribuinte, mormente quando se considerar o processo apto ao julgamento.
Das alegações de afronta a Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de afronta a Princípios Constitucionais (Legalidade, Moralidade,
Proporcionalidade, etc) esclareço, de plano, que a apreciação de tal argumento
ultrapassaria os limites legais da competência da autoridade julgadora, conforme
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72: (...)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

Ademais, como age de modo vinculado à lei, estando vigente a norma, cabe à
Autoridade Julgadora tão somente velar pelo seu fiel cumprimento, sem indagar acerca
da legalidade, da constitucionalidade, do valor, da abusividade, da justiça ou da
injustiça dos seus efeitos. (...)
Da alegação de inaplicabilidade na multa por conversão do perdimento
(...) a multa de que trata o art. 33 da Lei n° 11.488/2007 não afasta a cominação
cumulativa da penalidade equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, inciso V,
§ 3°, do Decreto-lei n° 1.455/1976. Portanto, não acolho a alegação de
inaplicabilidade da multa por conversão do perdimento ao caso concreto. (...)
Da Multa Substitutiva do Perdimento de Mercadorias
(...) foi plenamente fundamentada a imputação de interposição fraudulenta de pessoas
em decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior efetuadas pelo impugnante
que, tendo sido intimado a justificar as origens, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados, não o fez naquele procedimento (processo 10611.001300/2010-
51), assim como não logrou fazer neste, onde apenas limitou-se a meras alegações da
inexistência dos fatos imputados, sem trazer quaisquer provas que pudessem
contradizer as conclusões fiscais do processo 10611.001300/2010-51, que foram
acatadas e fundamentaram o ato administrativo que declarou sua inscrição inapta no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, e tornou ineficazes
tributariamente os documentos que emitiu a partir de 26/05/2008 (fls. 154/155).
Da alegação de ausência de provas da responsabilidade pessoal do sócio
(...) analisando os autos, restou perfeitamente comprovada a não localização da
empresa no endereço constante do cadastro CNPJ, conforme colação abaixo do
Relatório de Diligência (fls. 61/62):(...)
Como dito anteriormente, invertido o ônus da prova, compete ao arrolado solidário
provar que os fatos não ocorreram como descritos na autuação. Nesse sentido, não há
nada nos autos que possa ser qualificado como material probatório eficaz em favor do
sócio administrador.
Sendo assim e pelo que foi exposto, rejeito a tese de ausência de provas para
responsabilização pessoal do sócio responsável pela empresa.
Da alegação de boa-fé e de ausência de dano ao erário.
(...) A Autoridade Tributária e Aduaneira da União apontou os fatos, as circunstâncias
e as provas que embasaram a imputação, cabendo ao impugnante demonstrar que não
são suficientes para suportar a afirmação fiscal. Há que se desconstituir essas provas.
A alegação genérica de que é pessoa de boa-fé, por atender intimações ou cumprir
outras obrigações a que todos os contribuintes estão sujeitos, não possui qualquer
capacidade jurídica de desconstrução do ilícito apontado.
Em relação ao argumento de ausência de dano ao erário e conforme raciocínio
desenvolvido pelas impugnantes, a tipificação da infração de interposição fraudulenta
restaria afastada, uma vez demonstrado que os tributos aduaneiros incidentes na
importação tenham sido pagos e, assim, o Erário não estaria prejudicado. Engano.
A caracterização da infração não requer a indicação de qual o benefício auferido, mas
apenas a demonstração de que houve a interposição fraudulenta.
No ensejo, vale lembrar que o artigo 136 do CTN, ao definir a responsabilidade no
Direito Tributário como objetiva, utiliza a expressão "independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", ou seja,
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

desconsidera a intenção do agente ou responsável como pressuposto para a aplicação
da devida punição, bem como dispensa a comprovação dos efeitos e extensão dos danos
aos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros. (...)
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
1. DA DECISÃO JUDICIAL QUE DECLARA A LEGALIDADE DA IMPORTAÇÃO
REALIZADA PELA RECORRENTE
Através do Mandado de Segurança n° 2008.33.00.13398-2, que tramitou perante a 10a
Vara Federal da Bahia, restou esclarecido terem sido aportados pelo sócio os recursos
necessários para a realização da importação objeto do presente auto de infração, o que
afastaria a hipótese de ocultação do real adquirente das motocicletas; (...)
2.1 DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES
(...) a Recorrente forneceu todos os documentos requisitados pela fiscalização, e ainda
outros, como o extrato bancário da empresa. Vê-se, assim, que não pretende a Autuada
se subtrair de apresentar qualquer documento ou informação, pois sabe que está
regular.
(...) Outrossim, todos os recursos transferidos à sociedade têm origem comprovada.
(...)
2.2 DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO SR. RICARDO FHARLEY
(...) a prova, pela Fazenda, de ato ilícito do sócio é condição indispensável para que
este responda com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa, como já pacificou
o Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao dizer que "não evidenciados pela Fazenda
exequente os requisitos da responsabilidade tributária dos sócios, não é possível fazer
que a execução prossiga contra eles, embora não encontrada a sociedade." (RE 97.612,
ac de 21-9-1982, Rei. Min. Soares Muñoz, DJU 8/10/1982).
(...) Ressalte-se, ainda, tratar-se a pessoa jurídica de uma sociedade de
responsabilidade limitada, sendo a responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de
suas cotas.
(...) Além disso, como visto, inexiste no presente processo administrativo comprovação
alguma de que a multa objeto do lançamento seja "obrigação tributária resultante de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos", consoante exige o art. 135 do CTN.
Por fim, cumpre ressaltar que a autuação sofrida pela pessoa jurídica foi decorrente de
"presunção" de inexistência de documentos por não ter sido supostamente encontrada a
empresa, da qual por sua vez decorreu a "presunção" de interposição fraudulenta na
operação de comércio exterior, da qual agora "presume" o Recorrido a
responsabilidade do sócio.
Inexiste, portanto, qualquer prova capaz de legitimar a lavratura de Termo de Sujeição
Passiva, mas tão-somente presunções construídas com base em suposições. (...)
2.3 DA INAPTIDÃO DO CNPJ
(...) Como ignorou a Recorrida a resposta do sócio, aduz no relatório do auto de
importação, que intimou por três vezes mais o sócio, sendo que sem resposta, decorrido
o prazo de 60 dias sem atendimento das intimações, foi declarada a inaptidão do CNPJ
da empresa, por "ficar caracterizada, por presunção legal, a interposição fraudulenta
na operação de comércio exterior quando da não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados".
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

2.4. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...) As relações jurídicas se baseiam na certeza e na segurança, sob pena de eivar os
lançamentos de nulidade. Neste caso, tenta a Recorrida imputar penalidade através de
SUPOSIÇÕES, sem qualquer prova da prática do ilícito. Não demonstra certeza ou
precisão, utilizando-se de argumentos sem qualquer sustentação.
2.5 DA ILEGALIDADE DAS PRESUNÇÕES REALIZADAS
Com efeito, as suspeitas, presunções e indícios não podem servir de fundamento para
obstar as atividades dos contribuintes, pois, afinal, estamos num Estado Democrático
de Direito, cujos cidadãos têm direito ao devido processo legal e direito de defesa.
A prova indiciária ou circunstancial sempre foi alvo de discussões, haja vista que
decorre de concepções totalmente subjetivas, que variam de fiscal para fiscal e que
permeiam o campo da inferência, da interpretação. Uma situação provável não traz a
segurança necessária para a relação jurídica, porque probabilidade obviamente não é
certeza.
3.6 DA PENA E PERDIMENTO E AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
(...) A pena de perdimento viola o direito de propriedade, lesando gravemente o
patrimônio da Recorrente e restringindo sua capacidade econômica.
Ademais, no caso de interposição de terceiros no processo de importação, a multa
aplicada deveria ser de 10% do valor aduaneiro, conforme prevista no art. 33 da Lei
11.488/2007.
Ocorre que não se sustenta o argumento de que "pouco importa se houve dano ao
erário", haja vista que o artigo 604, II, do Regulamento Aduaneiro regula a aplicação
da pena de perdimento e estabelece no art. 618 que as penas decorrem de infrações
consideradas dano ao Erário. No presente caso, nenhum dano ao Estado causou a
Recorrente com as aquisições das mercadorias, tendo pago todos os tributos incidentes
na operação. (...)
2.7 DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A exigência imposta, de per si, caracteriza a violação infundada de dispositivos
constitucionais pétreos, como os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade. Não prospera a alegação de
impossibilidade de discussão sobre inconstitucionalidade, haja vista que os princípios
exercem função basilar em qualquer relação jurídico-administrativa. (...)
2.8 DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...) Tem-se, portanto, que o processo administrativo tem como finalidade precipua a
constatação da verdade material, ou seja, da veracidade dos fatos. E outra não poderia
ser a conclusão, uma vez que a Administração Pública, no cumprimento de suas
finalidades, deve ter como elemento norteador a busca por uma atuação lícita e moral,
canalizando seus melhores esforços no sentido de possibilitar a melhor e mais profunda
constatação dos fatos, como medida hábil a evitar a aplicação de penalidades injustas,
descabidas ou desmotivadas.
Sendo assim, é de evidencia incontestável que o presente Auto está fadado ao insucesso,
em decorrência da existência de vicio quanto a sua forma e conteúdo, em razão da
insuficiência da segurança da infração apontada, ceifando assim, de imediato, a sua
presunção de legitimidade e veracidade
É o relatório.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 08/11/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 21/10/2019 (fl. 572).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, destaco que, nos termos do artigo
26-A, do Decreto no 70.235/72, não cabe a este Colegiado, “afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso em relação aos argumentos de
inconstitucionalidade.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE E ILEGALIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO
Nos tópicos 2.4 e 2.5 do Recurso Voluntário, a recorrente contesta a imputação de
penalidade com base em presunção, sustentando, bom base nisto, a suposta nulidade do auto de
infração e a ilegalidade da presunção aplicada.
Ocorre que tanto a presunção quanto a multa aplicada ao presente caso possuem
embasamento legal, tendo expressa previsão e autorização no artigo 23, inciso V, §§ 2o e 3o, do
Decreto-lei no 1.455/76, abaixo transcrito:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(...)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
(Grifamos)
Além disto, foram devidamente observados o rito processual e os requisitos
estabelecidos no artigo 10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar
de nulidade e ilegalidade do auto de infração.
Da mesma forma, restam também devidamente refutadas as alegações postas no
tópico 2.8 do Recurso Voluntário, em que a recorrente sustenta de forma genérica a existência de
vício quanto a forma e conteúdo da autuação, suscitando uma suposta “insuficiência da
segurança da infração apontada”.
Cumpre ressaltar que, além da autuação estar devidamente fundamentada com os
fatos e provas que sustentam a conclusão adotada, não subsistem argumentos no sentido de que,
em observância ao princípio da verdade material, devem ser acolhidas alegações desprovidas de
provas, uma vez que o referido princípio demanda também a comprovação do fato alegado,
sendo inconcebível o reconhecimento de qualquer fato, seja para constituir ou desconstituir
direitos ou deveres, sem o devido lastro probatório.
Por fim, frisa-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o
entendimento exarado no auto de infração não gera por si só a nulidade da autuação, devendo as
suas razões de insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente
recurso.
DA INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, COMPRADOR
OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO, E DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA
Conforme supra relatado, o v. acórdão recorrido bem pontuou que “[...] a
exigência posta neste autos decorre da imputação de ilícito resultante de outro processo
administrativo (10611.001300/2010-51), devidamente apensado às folhas 47-156, onde restou
caracterizada a interposição fraudulenta e culminou com a inaptidão do CNPJ da autuada, por
meio do Ato Declaratório Executivo IRF/BHE/MG n° 22, de 21 de setembro de 2010 (fl. 154)”.
Para corroborar o exposto, o v. acórdão recorrido transcreve os seguintes trechos
do Relatório Fiscal do PAF n° 10611.001300/2010-51:
Foi solicitado no Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal 2010.02.24-01 e
no Termo de Reintimação Fiscal 2010.02.24-02 que o contribuinte apresentasse a esta
fiscalização a comprovação de ser o real adquirente das mercadorias nas transações
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

internacionais objeto da DI 08/0881794-3, bem como que informasse sobre a forma de
financiamento das atividades comerciais e ainda que apresentasse extrato bancário
relativo ao ano de 2008 e que comprovasse, se houvesse, valores transferidos aos
sócios a qualquer título (fls. 19 a 21). Entretanto, resta demonstrado neste relatório que
a empresa se esquivou de apresentar a documentação solicitada.
(...)
Assim, combinando o que dispõem os artigos 10 e 11 da IN 228/02 com o disposto no
parágrafo 2°, artigo 23 da Lei n° 1.455/76, podemos concluir que presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, também, em virtude
do não atendimento das intimações pela empresa, decorrido o prazo de 60 dias.
CONCLUSÃO
Do exposto acima, verifica-se que os Termos lavrados por esta fiscalização não foram
atendidos pelo contribuinte, apesar da reiteradas intimações. Inicialmente, recebemos
um contato do sócio minoritário, Sr. Neyzi Felix Batista solicitando a prorrogação de
prazo, fato que foi prontamente deferido pela fiscalização. Expirado este prazo, a
intimação não foi atendida. Com isso, efetuamos outro contato com o sócio e expedimos
Termo de Reintimação Fiscal.
O pedido de prorrogação foi efetuado em 17 de março de 2010. Após o decurso de um
período de aproximadamente 90(noventa) dias (até a presente data, 7 de junho de
2010), a empresa não se manifestou mais sobre o atendimento à intimação.
Além disso, não obstante os consistentes indícios de ocultação do sujeito passivo por
meio da interposição fraudulenta de pessoas, demonstrados nos itens 2 e 3 deste
relatório, cabe ressaltar que em procedimento fiscal de diligência, a empresa não foi
localizada no endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
Diante desses fatos, dentro da competência que nos é atribuída, encerramos
sumariamente o procedimento fiscal de fiscalização regido pelo MPF n°
0615100.2010.00020-0, uma vez decorrido o prazo de 60 dias, sem o devido
atendimento da intimação pela empresa, conforme determinado pelo artigo 10 da IN
SRF n ° 228 de 2002.
Todavia, nos termos do artigo 42 da Instrução Normativa RFB n° 1.005 de 08 de
fevereiro de 2010, propõe-se, ao Sr. Inspetor da Inspetoria da Receita Federal em Belo
Horizonte IRF/BHE, a DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CNPJ 09.242.853/0001-
04, com fundamentos no parágrafo 1° do artigo 81 da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pelo art. 60 da Lei n° 10.637/2002, e artigos 10 e 11 da Instrução Normativa n°
228, de 21 de outubro de 2002, combinado com o disposto no parágrafo 2°, artigo 23
da Lei n° 1.455/76, por ficar caracterizada, por presunção legal, interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior por não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, em virtude do não
atendimento das intimações pela empresa, decorrido o prazo de 60 dias.
E, diante disto, o v. acórdão recorrido conclui que:
Verifica-se, assim, que foi plenamente fundamentada a imputação de interposição
fraudulenta de pessoas em decorrência da não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de comércio
exterior efetuadas pelo impugnante que, tendo sido intimado a justificar as origens,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, não o fez naquele
procedimento (processo 10611.001300/2010-51), assim como não logrou fazer neste,
onde apenas limitou-se a meras alegações da inexistência dos fatos imputados, sem
trazer quaisquer provas que pudessem contradizer as conclusões fiscais do processo
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

10611.001300/2010-51, que foram acatadas e fundamentaram o ato administrativo que
declarou sua inscrição inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda, e tornou ineficazes tributariamente os documentos que emitiu a partir de
26/05/2008 (fls. 154/155). (Grifamos)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o afastamento da multa lançada,
sustentando que, no Mandado de Segurança no 2008.33.00.13398-2, que tramitou perante a 10a
Vara Federal da Bahia, restou esclarecido terem sido aportados pelos sócios os recursos
necessários para a realização da importação objeto do presente auto de infração, o que afastaria a
hipótese de ocultação do real adquirente das motocicletas.
Para corroborar o alegado, a recorrente juntou também os documentos de fls. 329
a 570, onde constam petições e decisões proferidas no processo em referência, bem como, todos
os documentos que teriam sido juntados naqueles autos a fim de comprovar a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior por
ela efetuadas em 2008, inclusive a escrituração contábil do período (fls. 433/462), os extratos
bancários e comprovantes de transferência que suportaram os lançamentos contábeis (fls.
465/478).
Ainda, em suas razões recursais, a recorrente discrimina os lançamentos que
dariam suporte à capacidade econômica e financeira da empresa para custear as operações de
comércio exterior efetuadas, nos seguintes termos:
Inicialmente, enfatiza que a empresa foi constituída em 07/11/2007 com capital social
integralizado de R$ 20.000,00. Aduz, ainda que houve pagamento integral dos bens
importados ao exportador no dia 19/02/2008, mediante liquidação do contrato de
câmbio, no valor de R$ 53.748,60, através dos seguintes recursos:
- crédito conta caixa no valor de R$ 10.330,00; e
- transferência bancária em 01/02/2008 oriunda da conta do sócio majoritário, Ricardo
Fharley Pimenta Batista, no valor de R$ 43.418,60 que passou a figurar como credor
da empresa.
O Autuante refere-se ainda, às seguintes operações:
- 13/03/2008 - depósito em cheque na conta da empresa no valor de R$ 24.000,00 pelo
sócio minoritário, Neyzi Felix Batista, que passou a figurar como credor da
Recorrente;
- 07/04/2008 - depósito em cheque na conta corrente da empresa, no valor de R$
3.430,00, sendo o remetente, Neyzi Felix Batista, sócio da empresa;
- 11/04/2008 - transferência no valor de R$ 25.000,00, pelo sócio majoritário, a título
de empréstimo;
- 14/04/2008 - transferência no valor de R$ 38.000,00, pelo sócio majoritário, a título
de empréstimo;
- 13/05/2008 - transferência no valor de R$ 40.000,00, tendo como remetente Jackson
Willian, que passou a figurar no passivo como obrigação contábil;
- 23/05/2008 - transferência no valor de R$ 31.500,00, tendo como remetente a Arizona
Veículos e Representações Ltda., que passou a figurar no polo passivo como obrigação
contábil da empresa;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

- 09/05/2008 - pagamento do frete internacional à empresa Goodway Cargo
Transportes Internacionais Ltda., feito pelo sócio Ricardo Fharley Pimenta Batista. No
mês de maio não possuía a importadora recursos suficientes para o pagamento da
despesa (o saldo era no valor de R$ 7,63);
- 31/05/2008 - pagamento do ICMS-Importação pela empresa Time Comércio Exterior
Ltda, através de recursos transferidos em 30/05/2008 da Arizona Veículos e
Representações Ltda. Em maio a empresa não detinha recursos para o pagamento.
(...)
Outrossim, todos os recursos transferidos à sociedade têm origem comprovada.
Observe-se que o valor de R$ 43.418,60 ;foi licitamente obtido pelo sócio Ricardo
Fharley Pimenta Batista através da venda de sua motocicleta (documento anexo) a
Cristiano Morais Dumond, no valor de R$ 51.500,00, transação comprovada. Portanto,
está demonstrada a capacidade financeira do sócio da Autuada para realizar a
operação.
No mesmo sentido, estão comprovadas todas as transferências de valor de sócios, bem
como da Arizona Veículos, e a legislação não veda a concessão de empréstimo por
pessoa física ou jurídica a outra pessoa jurídica.
Quanto ao depósito no valor de R$ 40.000,00 efetuado por Jackson Willian, esclarece a
Recorrente que intermediou a compra de uma motocicleta no valor de R$ 39.000,00,
tendo inclusive efetuado o depósito em 23/06/2008 na conta da vendedora, a Riva
Comércio de Jet Ski (comprovante anexo).
Quanto aos documentos juntados em sede de Recurso Voluntário, entendo que
devem ser tecidas as seguintes considerações.
A sentença proferida no Mandado de Segurança no 2008.33.00.13398-2, bem
como, os documentos juntados no referido processo se referem ao Auto de Infração no
0517600/00096/08, onde também foi apurada a suposta presunção de interposição fraudulenta na
importação relativa à Declaração de Importação no 08/0766853-7, registrada em 26/05/2008. Ou
seja, trata-se da primeira operação de importação realizada pela recorrente, registrada menos de
vinte dias antes da segunda operação, tratada no presente processo.
Por oportuno, ressalto que tais importações foram as primeiras e únicas
importações realizadas pela empresa, constituída em 07/11/2007.
Desde à época da fiscalização prévia realizada no PAF n° 10611.001300/2010-51,
a recorrente vem mencionando o referido processo judicial, ressaltando que juntou toda
documentação comprobatória da inexistência de interposição fraudulenta no processo
administrativo relativo à primeira importação e em âmbito judicial, sendo que, já em sede de
impugnação, juntou cópia da sentença proferida naquele processo (fls. 227/235).
Apesar do processo judicial tratar apenas do pedido de liberação das mercadorias
que haviam sido retidas durante o procedimento de desembaraço aduaneiro relativo à DI no
08/0766853-7, merece destaque o seguinte excerto da sentença:
A respeito, os documentos apresentados ao Fisco, fls. 127, 128/129, 136/138, 139/140,
142/144, 145, 146/147, 148, 149, 160/188, 192/196, 197, 198 e 199/204, efetivamente
demonstram; o aporte dos recursos necessários para a importação, bem como
identifica indubitavelmente as partes envolvidas na transação bancária e comercial,
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

não se podendo, portanto, afirmar, com grau de certeza, que; houve ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela exportação, o que
necessita de comprovação pela Administração de forma: inquestionável, não com base
em simples suposição, de que houve ilegalidade na: conduta da impetrante, de forma a
permitir a restrição da garantia constitucional do.' direito de propriedade.
Em breve síntese, a r. sentença reconhece que os documentos apresentados pela
empresa demonstram o aporte dos recursos necessários para a importação, bem como,
identificam indubitavelmente as partes envolvidas na transação bancária e comercial, o que
afastaria a presunção de interposição fraudulenta, sendo justamente estes documentos que foram
juntados agora em sede de Recurso Voluntário.
Destaca-se, por oportuno, que, apesar de parte dos documentos ser específica em
relação ao Auto de Infração no 0517600/00096/08, aqueles relativos à escrituração contábil,
extratos bancários e comprovantes de transferência tratam de todo o período de 2008, o que
alcança também o período em discussão nos presentes autos.
Cumpre ressaltar que, apesar da recorrente mencionar tais documentos desde à
fiscalização que levou à declaração de inépcia da empresa (fls. 107/109), e na impugnação
apresentada nos presentes autos, a autoridade fiscalizadora limitou-se a informar que a recorrente
não realizou a juntada dos documentos após deferida a dilação de prazo, e o v. acórdão recorrido
se restringiu a afirmar que a lide está restrita à operação de importação relativa à DI n°
08/0881794-3, de modo que “[...] as alegações relativas a outras importações da impugnante,
por não serem objeto desse litígio, não serão apreciadas”.
Com a devida vênia, apesar de entender que a recorrente pecou em cumprir com
seu dever de responder adequadamente às intimações relativas ao procedimento administrativo
que levou à declaração de inépcia do seu CNPJ, bem como, de trazer aos autos toda a
documentação que corroborasse as suas alegações quando da apresentação da impugnação,
entendo que as autoridades fiscalizadoras que atuaram no procedimento de verificação e as
julgadoras de 1a instância, diante das reiteradas manifestações da contribuinte, inclusive, com a
juntada da sentença reconhecendo o aporte dos recursos necessários à importação, poderiam ter
diligenciado de forma a obter tal documentação desde à fiscalização em sede procedimental ou,
até mesmo, em sede de julgamento administrativo, nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72.
Ademais, manifesto meu entendimento de que a apresentação de novos
argumentos e documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em
homenagem ao princípio da verdade material, quando se prestam a comprovar alegação
formulada na impugnação e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a
matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior, o que foi no presente caso.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá,
na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”,
excetuando-se, nos termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que, no que se refere às sanções – como no presente caso -,
a Lei no 9.784/99, estabelece, no seu artigo 2o, Parágrafo único, inciso VI, que “[n]os processos
administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”, assim como, em seu artigo 65,
que “[o]s processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer
tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada”.
Diante disto, considerando que a recorrente juntou documentos pertinentes à
matéria controvertida, dialogando com o v. acórdão recorrido e visando corroborar a
argumentação dispendida desde a impugnação, conheço dos argumentos e documentos juntados
com o Recurso Voluntário, que passam a compor o julgamento da presente lide.
Quanto à infração objeto da autuação, cumpre observar que, no caso de
interposição fraudulenta, a fraude não está relacionada apenas a uma ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, evitar ou diferir o seu pagamento, envolvendo também situações atinentes à
fiscalização e ao controle sobre o comércio exterior.
Justamente por isso que o legislador, no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455/78, elencou a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
como infração que configura dano ao erário, deixando claro que o direito tutelado não se refere
apenas à arrecadação tributária, mas ao controle aduaneiro e à segurança da sociedade.
O dano ao erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial se materializa quando o sujeito passivo oculta deliberadamente, nos documentos
pertinentes, a participação do terceiro, independentemente do prejuízo tributário ou cambial
perpetrado.
Desta forma, a previsão legal de que a infração em si configura dano ao erário,
torna inócua a discussão quanto a efetiva demonstração do dano.
Por outro lado, conforme supra relatado, a presente autuação se baseou na
presunção de interposição fraudulenta, nos termos do §2o, inciso V, do artigo 23 do Decreto-lei
no 1.455/76, por não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados, em virtude do não atendimento das intimações pela empresa, em sede de
procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de
comércio exterior, que observou o rito previsto na Instrução Normativa SRF no 228/02.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

Em tais situações, ao meu ver, mesmo que encerrado o procedimento especial de
verificação, caso reste comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação de importação, não subsiste o fato que autorizou a presunção legal de
interposição fraudulenta e, por conseguinte, deve ser afastada a multa decorrente da infração
autuada.
No presente caso, em sede de procedimento especial de verificação da origem dos
recursos aplicados na operação de importação, a recorrente apresentou Conhecimento de
Embarque (Bill of lading) relativo às mercadorias objeto da DI no 08/0881794-3 (fls. 70/71),
Contrato de Câmbio em que figura na condição de compradora, tendo como beneficiária no
exterior a empresa Greater Yamaha of Palm Beach – USA, no valor de $ 26.020,00 dólares (fls.
72/74), Contrato de Câmbio em que figura na condição de compradora, tendo como beneficiária
no exterior Lambreta South, Inc.D/B/A Riva Motorsports – USA, no valor de $ 18.720,00
doláres (fls. 75/77), Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE paga relativa
ao ICMS incidente sobre a operação de importação, no valor de R$ 28.136,13 (fl. 94), Nota
Fiscal de venda (Bill of Sale), tendo como vendedora a Greater Yamaha e compradora a
recorrente, no valor de $ 26.020,00 dólares (fl. 98) e Nota Fiscal de venda (Bill of Sale), tendo
como vendedora a Riva Motorsports e compradora a recorrente, no valor de $ 18.720,00 dólares
(fl. 100).
Posteriormente, ao ser intimada à apresentar os produtos importados ou informar a
sua venda, a recorrente apresentou as notas fiscais de venda das cinco motocicletas importadas
(fls. 42/46), todas em nome da empresa e tendo como compradores pessoas físicas e jurídicas
distintas, bem como, estando dentro do valor de mercado apurado pela própria fiscalização (fl.
51).
Quanto aos documentos juntados com o Recurso Voluntário, destacamos o Termo
de Transferência de Veículo (fl. 422), o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e
Demonstrativo de FGTS (fl. 423/424), os e-mails que demonstram as tratativas prévias entre o
Sr. Ricardo Fharley, em nome da empresa recorrente, e a empresa Greater Yamaha (fls.
425/427), a escrituração contábil de fls. 433 a 462, os extratos de conta corrente de fls. 466 a 470
e os comprovantes de transferência e depósito de fls. 472 a 478, que demonstram e corroboram o
aporte de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de integralização de
capital social e empréstimos à empresa pelos sócios, para quitação dos contratos de câmbio e
demais despesas decorrentes das importações efetuadas.
Da mesma forma, também restou demonstrado a transferência de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) pelo remetente Jackson Willian, relativo a intermediação de compra de
motocicleta pela recorrente, bem como, empréstimo por parte da empresa Arizona Veículos e
Representações Ltda., na qual o sócio minoritário da recorrente é sócio majoritário, no valor de
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), operações estas que corroboram a capacidade
econômica e financeira da empresa, demonstrando a origem e disponibilidade dos recursos
empregados na operação de importação ora em análise.
Parece-me oportuno pontuar que, tendo sido a empresa constituída em novembro
de 2007, com o intuito de realizar importação de motocicletas e revenda no mercado interno,
bem como, tendo sido objeto de investigação as primeiras importações realizadas pela empresa,
ao meu ver, não há que se exigir a existência de faturamento prévio ou recursos próprios da
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720538/2011-61

empresa, sendo razoável admitir o financiamento das atividades iniciais por empréstimos dos
sócios.
Assim, diante de todos os elementos de prova ora analisados, entendo ter restado
demonstrada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
importação em análise, o que afasta a presunção de interposição fraudulenta prevista no §2o,
inciso V, do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76, e, por conseguinte, impede a manutenção da
multa lançada em face da infração presumida.
Destaque-se também que o artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76 trata da
infração de “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”,
enquanto, no presente caso, não se vislumbra ocultação de qualquer parte envolvida na operação
de importação, restando devidamente demonstrado que a recorrente foi a real importadora das
motocicletas, revendendo-as posteriormente à pessoas físicas e jurídicas sem qualquer
envolvimento prévio com a empresa ou com a operação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, por entender
que restou devidamente afastada a presunção legal de interposição fraudulenta, devendo, por
conseguinte, ser anulada integralmente a multa lançada.
Por fim, em razão do provimento do Recurso Voluntário, deixo de analisar a
pretensão recursal de afastamento da responsabilidade do sócio na condição de responsável
solidário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade.
Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e ilegalidade do
auto de infração e, no mérito, por dar-lhe provimento, para o fim de anular integralmente a multa
lançada, vez que devidamente afastada a presunção legal de interposição fraudulenta.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 592
DF CARF MF
Original